Tribunal: TJMT
Processo: 1012973-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012973-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Busca e Apreensão de Bens, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA - CPF: 041.611.771-60 (INTERESSADO), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA - CPF: 041.611.771-60 (PACIENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), EDUARDO MORAES DA SILVA - CPF: 700.611.821-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 020.774.321-52 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FABRICIO ORTEGA GUIMARAES - CPF: 013.095.321-09 (VÍTIMA), DAVID FELIPE DA SILVA (VÍTIMA), NATHÁLIA GABRIELA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA

INTERESSADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– DUPLO HOMICÍDIO CONSUMADO E UM HOMICÍDIO TENTADO - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA -

IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO DECRETADO DE PRISÃO - NÃO VERIFICADO - AUSÊNCIA DE AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda
profunda incursão em matéria fático-probatória
,
sendo certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Não apreciada a matéria relativa à ausência de auto circunstanciado de busca e apreensão pelo juízo
a quo
, inviável a análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Além de que, é sabido que as nulidades no procedimento da primeira fase dos crimes dolosos contra a vida devem ser arguidas até a sentença de pronúncia, sob pena de
preclusão.

Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após pronunciar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão aos motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido.

Da mesma forma, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, porquanto tratou-se de investigação policial complexa, com medidas autorizadas pelo juízo de origem (interceptação telefônica), até que se pudesse chegar ao pedido de custódia cautelar. Ademais, houve decreto de prisão temporária, e quando o feito chegou ao magistrado de piso para recebimento da denúncia e análise do pleito de prisão, tão logo foi decretada a custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012973-89.2020.8.11.0000

INTERESSADO: VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA

INTERESSADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado MARCOS ROGERIO MENDES, em favor
VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, de duplo homicídio consumado e um homicídio tentado, por fatos ocorridos em 23/7/2017. Após o oferecimento de denúncia e o regular trâmite na instância de origem, restou pronunciado, bem como foi mantida sua prisão preventiva.

Aduz que não há provas ou indícios de sua participação no ilícito, pois todas as testemunhas ouvidas em juízo ou em sede de delegacia de polícia não são conclusivas acerca da participação do paciente.

Sustenta, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo carecedor de fundamentos idôneos o decreto cautelar, bem como a prisão preventiva mantida na pronuncia. Verbera que a apresentação voluntária é indicativo de que a prisão cautelar é desnecessária. Afirma que as cautelares diversas da prisão são suficientes na espécie.

Alega ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão, uma vez que o crime ocorreu em 23/07/2017, e somente em 09/05/2018, passados 10 meses após o crime, foi decretada a prisão. Por fim, alega que a busca e
apreensão seria nula, devido à inexistência de auto circunstanciado,
bem como pelas provas serem viciadas.

Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para que seja restituída a liberdade ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
47424971.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N. 48994500.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento, por se tratar de mera reiteração de pedido já apreciado e denegado por esse Sodalício e, no mérito, pela DENEGAÇÃO do presente
habeas corpus,
conforme ID. N. 51717576.

Posteriormente, esta Primeira Câmara Criminal,
acolhendo os embargos de declaração, declarou nulo o julgamento do Habeas Corpus no
1012973-89.2020.8.11.0000
, determinando outro seja proferido em sessão de julgamento realizado por
Videoconferência, por entender que houve

cerceamento de defesa, uma vez que o impetrante
detinha interesse na realização de proceder à sustentação oral, consoante id. N. 59147961.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA

INTERESSADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Dê início, registro que conheço em parte do habeas corpus, pois apesar de já ter sido interposto HC n. 1001254-13.2020.8.11.0000 neste Tribunal, este questionava sobre o suposto abuso de linguagem no corpo da sentença de pronuncia, cuja ordem foi denegada.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do ilícito capitulado no artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), em relação às vítimas Paulo Fabrício e David Felipe (e § 4° somente quanto a esta vítima - criança menor de 14 anos) e artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em relação à vítima Nathália Gabriela da Silva, em virtude de eventos ocorridos em 23/07/2017.

Narra a denúncia que a vítima Paulo trafegava por rua na cidade de Rondonópolis/MT, em uma motocicleta, juntamente com a criança David e a adolescente Nathália, quando o paciente Victor Hugo e o corréu Ulisses desembarcaram do veículo Saveiro e passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo.

Assim, o paciente teve a sua prisão temporária decretada
no dia 28/02/2018
.
Posteriormente, houve o recebimento da denúncia em
3/5/2018
, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente e demais coacusados, em razão da gravidade dos delitos, somado ao fato do
modus operandi
empregado, bem como para garantia da ordem pública, pois os acusados possivelmente integram organização criminosa atuante naquela Comarca, consoante fragmento da decisão, in verbis:

“(...) É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de
autoria ( Vide: Inquérito Policial e feito de interceptação telefônica apenso),
restando devidamente também comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública.

Nesse prisma, evidencio que no caso dos autos estamos diante de delito
de extrema gravidade,
circunstanciado no crime contra vida, sendo que no delito
em questão fora empregada violência exacerbada, relevando que o “modus operandi” dos denunciados não são compatíveis com a paz social,
além do que, ressai dos autos que os autuados possivelmente integram organização criminosa que vem ganhando força nesta municipalidade, de modo que em liberdade poderão continuar a delinquir.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, e na esteira da representação da DD. Autoridade Policial e da manifestação do digno agente ministerial, quais também adoto como razão de decidir,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDUARDO MORAES DA SILVA, ULISSES HENRIQUE DOS SANTOS e VICTOR HUGO DA SILVA SANTOS
, todos qualificados nos autos, nos termos do art. 311, 312 e 313 do CPP. (...)”.

Quanto ao argumento de que não há provas ou indícios de sua participação nos delitos, uma vez que todas as testemunhas ouvidas em juízo ou em sede de inquérito não são conclusivas acerca de participação, consigno que o habeas corpus não é a via apropriada para a discussão do mérito da causa, justamente porque seu procedimento não permite uma análise aprofundada da prova ou mesmo da efetiva participação dos sujeitos do processo principal.

Contudo, por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito
, e
ganharam ainda mais força com a sentença de pronúncia, que, além de narrar a descoberta do documento do veículo utilizado na prática dos homicídios na residência do paciente, ainda faz referência a um áudio entre o paciente e sua advogada no qual ele a informa de que existiria um vídeo com filmagem do veículo Saveiro e afirma que teriam que conversar com o corréu Ulisses sobre o que falar na delegacia.

Ademais, em recente julgado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, para a decretação da custódia cautelar,
exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta,
o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
(AgRg no RHC 130.645/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Além do mais, contra a decisão de pronúncia, tanto o paciente, como os demais corréus, interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi julgado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob minha Relatoria, ocasião que foram analisadas todas as circunstâncias fático-processuais, tendo sido desprovido em 18/6/2019.

Não satisfeitos, os réus ingressaram com recurso especial e, após a sua inadmissão, com o respectivo agravo, o qual foi autuado no Superior Tribunal de Justiça sob o n. 1.597.038/MT, restando também desprovido, com trânsito em julgado em 4/2/2020.

Com a preclusão da pronúncia, o magistrado de primeiro grau designou a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 27/10/2020, às 9h30min.

Assim, os elementos do writ apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Da mesma forma, em que pese o esforço argumentativo do Impetrante, não deve ser conhecida, a alegação de ser ilegítima a busca e apreensão realizada na residência do paciente e, por conseguinte, as provas oriundas daquele procedimento.

Segundo narra o impetrante, foi
“plantado”
no veículo Honda Civic o - CRLV - do veículo utilizado na ocasião do crime (
Saveiro placa NUD 0530)
na tentativa de incriminar o paciente, pois, na realidade, tal documento, teria sido apreendido em diligência policial anterior, em 19/10/2017, quando o Sr. IGOR PRADO DE SOUZA foi surpreendido pela polícia conduzindo o veículo em questão sem habilitação.

Contudo não é o habeas corpus, por seu âmbito restrito, a seara adequada para discussão que demande incursão
no material informativo e probatório colacionado
, característico do processo de conhecimento, de ampla cognição; a menos que a inocência sobressaísse de plano, o que não é a hipótese.

Quanto à alegação da ausência de formalidade no cumprimento da busca e apreensão realizada na residência do paciente, com mandado judicial, em violação ao art. 245 §7o do CPP, ao dispor que
“finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais”, nota-se
que a questão da inexistência do auto circunstanciado não foi apreciada pelo juízo
a quo
, sendo vedado a esta Corte o seu exame, sob pena de supressão de instância.

Além de que, é sabido que as nulidades no procedimento da primeira fase dos crimes dolosos contra a vida devem ser arguidas até a sentença de pronúncia, sob pena de
preclusão.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. SUPOSTA NULIDADE NA JUNTADA DE PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. OITIVA TESTEMUNHAL NÃO CONSTOU DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. As nulidades no procedimento da primeira fase dos crimes dolosos contra a vida devem ser arguidas até a sentença de pronúncia, sob pena de preclusão. Assim, a defesa deveria ter debatido a matéria quando da interposição do recurso em sentido estrito, oportunidade na qual todas as máculas do primeiro estágio do procedimento do Júri são suscitadas.
(...)” (RHC 111.755/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019)”

Outrossim, eventual irregularidade em ato da fase inquisitorial não tem o condão de macular a subsequente ação penal. Neste sentido:

"a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais
máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
'
(AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)" (AgRg no REsp n. 1.730.708/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/10/2018).

Se isso não bastasse, a alegação de nulidade não deve prosperar, porquanto o auto circunstanciado não é elemento essencial para a validade da prova, tratando-se de documento secundário, incapaz de macular a busca e apreensão, neste sentido:

“CRIMINAL. HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADES. ENVIO DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA REMESSA AO JUIZ. MERA IRREGULARIDADE. INCORREÇÃO SANADA.
AUSÊNCIA DE AUTO CIRCUNSTANCIADO. ELEMENTO SECUNDÁRIO. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À CONSTATAÇÃO DA LEGALIDADE DA PROVA.
CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

III.
O auto circunstanciado não é elemento essencial para a validade da prova, tratando-se de documento secundário, incapaz de macular a interceptação telefônica.
(HC 44.169/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 304)”

E, consoante juntado pelo próprio impetrante, o incidente traz, ainda, um auto de apreensão do que foi apreendido na ocasião do cumprimento do mandado, bem como foi confeccionado um boletim de ocorrência, consoante id. N. 48062987.

Acerca da contemporaneidade da prisão, extrai-se do juízo
a quo
, que o paciente teve a sua prisão temporária decretada
em 28 de fevereiro de 2018
, por ocasião da conclusão do inquérito policial, e ao receber a denúncia, em 09 de maio de 2018, acolheu o pedido da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente e dos outros dois corréus.

Com efeito, não obstante o delito tenha sido praticado em julho de 2017, o Magistrado singular decretou a custódia preventiva no ano de 2018, ao receber a denúncia, atendendo pleito da Autoridade Policial e manifestação favorável
do
Ministério Público.

Nesse contexto, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, porquanto tratou-se de investigação policial complexa, com medidas autorizadas pelo juízo de origem (interceptação telefônica), até que se pudesse chegar ao pedido de custódia cautelar. Ademais, houve decreto de prisão temporária, e quando o feito chegou ao magistrado de piso para recebimento da denúncia e análise do pleito de prisão, tão logo foi decretada a custódia preventiva.

Por outro lado, alega a defesa a ausência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia, que manteve a prisão cautelar do paciente.

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis,
nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

2.7. Da manutenção da prisão preventiva.

Vejamos, a prisão foi realizada em observâncias as disposições legais, posto que restou demonstrada utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

As defesas não trouxeram aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade
. Ademais, a prisão processual dos denunciados fora decretada diante de fortes indícios de autoria e materialidade de terem praticado o delito de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado em desfavor das vítimas, bem como para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que logo após o cometimento do delito os acusados Ulisses Henrique dos Santos e Victor Hugo da Silva se ausentaram do distrito da culpa. Como se não bastasse trata-se de sujeitos voltados à prática criminosa. Deste modo, a concessão de liberdade aos acusados é incompatível com a ordem pública e colocará em risco a aplicação da lei penal
,
tendo em vista a reiteração delitiva.

Por tais motivos entendo por bem a manutenção da prisão dos indiciados.

Na hipótese, verifica-se que o Juiz sentenciante manteve a prisão cautelar, na decisão de pronúncia, porque
subsistiam os fundamentos que a justificaram, consubstanciados na gravidade concreta da conduta
.

Pois extrai-se da denúncia que:

“ (...) Segundo consta, na data de 23/07/2017, por volta das 19h00, na rua 06, n° 909, bairro Jardim Liberdade, nesta cidade de Rondonópolis/MT, cumprindo ordem do Denunciado Eduardo Moraes da Silva, os denunciados Ulisses Henrique dos Santos e Victor Hugo da Silva Santo, em união de desígnios e divisão de tarefas, com consciência e vontade, por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa, mataram as vítimas Paulo Fabricio Ortega Guimaraes e David Felipe da Silva,
esta de apenas um ano de idade e, na mesma ação, tentaram matar a vítima Nathalia Gabriela da Silva, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

(...)

desembarcaram da Saveiro e passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo,
tratando-se de duas pistolas calibre .380, alvejando a vítima David Felipe da Silva na região frontal da cabeça e Paulo Fabricio Ortega Guimarães em várias regiões do corpo (11 orifícios de entrada),
cujos ferimentos foram a causa suficiente da morte de ambos, conforme laudos de necropsia (...)”

Rotineiramente afirmo neste Tribunal de Justiça que a gravidade abstrata do delito, a sua hediondez, a repercussão social e a credibilidade da justiça, dentre outros vagos fundamentos, não autorizam a constrição cautelar.

Porém, a gravidade atípica de determinado delito, extraída objetivamente do seu modo de execução, das circunstâncias específicas do delito em análise, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolem o tipo penal incriminador, legitimam a prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Na hipótese, além de um
modus operandi
com violência exacerbada (atingidos por 11 disparos de arma de fogo), que dificultou a reação das vítimas (foram surpreendidas em plena via pública), e indícios da participação do paciente em associação criminosa.

Dessa forma, nas palavras do Superior Tribunal de Justiça,
“a gravidade concreta do crime, que desborda da própria ao delito de homicídio duplamente qualificado, assim como a periculosidade do paciente, demonstrada pelos motivos e circunstâncias do crime, justificam a medida constritiva de liberdade para garantia da ordem pública”
(STJ, HC 239.013/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2012).

Ademais, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Por fim, a legalidade do decreto de prisão cautelar imposta ao paciente, também foi objeto de debate no RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, n. 1004294-37.2019.8.11.0000, consoante fragmento da decisão id. N. 46865462.

(...) No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta e posteriormente mantida, com elementos concretos que justificam a medida excepcional. Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

Por tais motivos entendo por bem a manutenção da prisão dos acusados. (...)”

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Por fim, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes ou residência no distrito da culpa e ocupação lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020